Tribunal: TJES
Processo: 0020401-22.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Contratos de Consumo
Data de julgamento: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0020401-22.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANTONIO AUGUSTO DALLAPICCOLA SAMPAIO e outros
APELADO: ANTONIO AUGUSTO DALLAPICCOLA SAMPAIO e outros
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
(02)
APELAÇ
ÕES
–
APELAÇÃO DO REQUERIDO – ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO VERIFICADA – RESPONSABILIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADA
–
DANO MATERIAL COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DO AUTOR – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO INDEVIDO – NÃO DEMONSTRADA A MÁ-FÉ – DANO MORAL – NÃO COMPROVADO – ÍNDICE DE CORREÇÃO E JUROS – ÔNUS SUCUMB
E
NCIAIS –
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA PROPORÇÃO DA SUCUMBÊNCIA DE CADA UMA DAS PARTES

–
RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DO RÉU, BANCO DO BRASIL S/A, CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Do recurso ao Banco do Brasil S/A – Pela teoria da asserção, a análise quanto a existência de relação jurídica material entre as partes deve ser feita à luz das afirmações contidas na petição inicial e não do direito provado, presumindo-se, de maneira abstrata, verdadeiras as alegações. Assim, uma vez que consta dos autos que o Banco do Brasil S/A,

foi o responsável pela cobrança de juros que levou a majoração do valor das parcelas, denota-se,
prima facie
, a sua legitimidade para ser demandado em vista do quadro fático narrado pelo requerente.

2.
Das provas dos autos, conclui-se, fora cobrada do autor a quantia indevida de R$ 471,55 (quatrocentos e setenta e um reais e cinquenta e cinco centavos), devendo lhe ser restituída a referida importância, sendo que a loja requerida somente recebeu o valor acordado pelo bem, enquanto os juros incidentes beneficiaram a instituição financeira. Nesse contexto, embora o Banco do Brasil S/A,

afirme que o ressarcimento de valores, neste caso, caberia exclusivamente à primeira demandada, ao que consta dos autos, a cobrança de juros foi efetivada por ele, sendo beneficiário daquele crédito, razão pela qual não há que se falar em reforma da sentença, salientando-se que o valor dos danos materiais está absolutamente demonstrado pelas provas dos autos.

3
.
Do recurso de apelação do autor: é cediço que o STJ já firmou entendimento pela necessidade de prova da má-fé para que seja determinada a restituição em dobro, em casos como o dos autos.
In casu,
embora demonstrada a cobrança indevida, a prova dos autos não se mostra suficiente para caracterizar a má-fé das requeridas, eis está demonstrado que não houve intenção em lesar o consumidor mas um erro humano na inserção de informação no sistema que culminou na situação indesejada.

4
.
A situação narrada não tem o condão de ensejar, por si, o reconhecimento do dano moral pretendido, pois, a simples cobrança, ainda que indevido o débito, não se revela suficiente a ensejar obrigação de indenizar a título de danos morais na sua modalidade
in re ipsa.

5.
Quanto aos índices de correção, também não prospera a irresignação do autor eis que os índices requeridos não são aplicáveis a repetição de indébito em situação como a dos autos, mas somente às dívidas fazendárias.

6
.
Por fim, em relação aos ônus sucumbenciais, nota-se que o autor efetuou pedido de condenação dos requeridos na monta de R$ 10.943,10 (dez mil, novecentos e quarenta e três reais e dez centavos), tendo logrado êxito na condenação desses apenas ao pagamento de R$ 471,55 (quatrocentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos). Portanto, verifica-se que os requeridos foram sucumbentes apenas em 4,3% (quatro vírgula três por cento) da expressão econômica da demanda, razão pela qual, descabe manter a sucumbência distribuída de forma proporcional e igualitária na sentença, devendo ser reformado o
decisum
neste ponto, observando-se a referida proporção em relação aos honorários sucumbenciais. Assim, caberá ao autor o pagamento de 95,7% (noventa e cinco vírgula sete por cento) dos ônus sucumbenciais, bem como, caberá os recorridos o adimplemento de 4,3% (quatro vírgula três por cento) desses.

7
.
Recurso do autor conhecido e improvido. Recurso do réu, Banco do Brasil S/A, conhecido e parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível do autor, e, NEGAR-LHE PROVIMENTO, bem como, CONHECER do recurso de apelação cível do requerido, Banco do Brasil S/A e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
BANCO DO BRASIL S/A
e por

ANTÔNIO AUGUSTO DALLAPICCOLA SAMPAIO

contra r. sentença de fls. 192/213, proferida pelo magistrado da 1ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos da
“
ação
consumerista
indenizatória”
ajuizada por
ANTÔNIO AUGUSTO DALLAPICCOLA SAMPAIO,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para
“condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$ 471,55 (quatrocentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos), a título de indenização por danos materiais, valor este que deverá ser acrescido de juros moratórios e de correção monetária a partir do desembolso da quantia pelo requerente”.

Nas razões recursais, colacionadas às fls. 222/227,
BANCO DO BRASIL S/A
, alega em síntese:
(
I)
a sua ilegitimidade passiva, eis que
“em análise aos fatos, verifica-se que o Banco do Brasil agiu tão somente como agente financeiro, não havendo nenhuma ingerência da instituição no conteúdo das transações, não podendo interferir no conteúdo da mesma, sendo certo que a pretensão de danos morais e materiai
s. Outrossim, o Banco do Brasil configura apenas como sendo o banco que oferece o cartão de crédito, como meio de recebimento do pagamento para efetivar o negócio
”
(fl. 224);
(
II)
que
“
no caso elencado, o cancelamento/ressarcimento de valores sobre a compra cabem, exclusivamente, à empresa beneficiária do crédito” (fl. 224)
;

(
II
I
)
não houve ato ilícito praticado pelo banco, não tendo sido beneficiário de qualquer valor na referida transação comercial;
(
I
V
)

“
não ficou demonstrado o dano material sofrido pela parte autora, quer seja por dano emergente, quer seja por lucros cessantes
(...) o autor, embora postule uma indenização por danos materiais, não tem como comprovar o an debeatur e nem o quantum debeatur em relação ao banco réu
”
(fl. 226).

ANTÔNIO AUGUSTO DALLAPICCOLA SAMPAIO,
por sua vez, apresentou recurso às fls. 231/255, em que requer, preliminarmente, a concessão de assistência judiciária gratuita, conforme preceitua o artigo 6º, VII, do CDC e o art. 11, IV, da Constituição Estadual. No mérito, afirma, em síntese, que:
(I)
a sentença foi contraditória pois foi comprovada a cobrança indevida, merecendo ressarcimento por danos materiais em dobro e, não fora determinado o devido, por litigante, em relação aos honorários sucumbenciais;
(II)
“
deveria ter condenado os requeridos ao pagamento em dobro da quantia dispendida pelo requerente, eis que tratou-se de pagamento indevido. A má-fé dos requeridos em querer se beneficiar em detrimento do requerente é inequívoca e está comprovada, vez que os requeridos, por erro exclusivo do primeiro réu e aceitação do segundo réu, efetuaram a cobrança indevida no cartão de crédito do autor.”
(fl. 239);
(III)
“
os danos morais pretendidos na presente demanda se referem a negligência do requerido, que se recusou a reembolsar o requerente, mesmo após assumir expressamente tal compromisso. O requerente contatou o requerido por diversas vezes na tentativa de receber o reembolso das despesas, contudo, este se recusou.
No presente caso o dano moral é in re ipsa, ou seja, a violação ao atributo da personalidade ensejadora de indenização por dano moral é presumida
” (fl. 244);
(IV)
“
requer seja reformada a r. sentença a quo para fins de que não haja condenação do requerente ao pagamento de sucumbência recíproca, condenando-se os recorridos em sua totalidade, bem como, que o valor arbitrado seja majorado”
(fl. 249);
(V)
“é
impositivo que este e. Tribunal reconheça que aos valores a serem pagos à Recorrente pelo recorrido, somente se aplica o IPCA-E, além de que os juros moratórios devem ser aplicada a taxa de poupança (TX = 1%).” (fl. 253)

Em breve histórico, o autor
ANTÔNIO AUGUSTO DALLAPICCOLA SAMPAIO
ajuizou a demanda em análise, em face de
BIKESTAR COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS S/A
e do
BANCO DO BRASIL S/A,
narrando que a adquiriu uma jaqueta de couro com primeira ré, pelo valor de R$ 3.078,00 (três mil e setenta e oito reais), tendo acordado que o pagamento ocorreria através de seu cartão de crédito, em 05 (cinco) parcelas de R$ 615,00 (seiscentos e quinze reais).

Aduz, porém, que foi lançada na fatura de seu crédito a cobrança de 05 (cinco) parcelas de R$ 709,91 (setecentos e nove reais e noventa e um centavos), cuja soma perfaz o importe de R$ 3.549,55 (três mil e quinhentos e quarenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos).

Nesse contexto, afirmou que a primeira ré assumiu a ocorrência de um erro, que fez com que o Banco, também, requerido, inserisse juros sobre a compra parcelada, de modo que, há responsabilidade solidária de todos os participantes da cadeia de consumo.

Requereu, pois, a condenação dos requeridos em danos materiais, qual seja, a repetição em dobro do valor cobrado indevidamente, totalizando a quantia de R$ 943,10 (novecentos e quarenta e três reais e dez centavos) e em danos morais.

DO RECUSO DE APELAÇÃO DO BANCO DO BRASIL S/A

Postas estas premissas, alegou o
BANCO DO BRASIL
S/A,
a sua ilegitimidade passiva, eis que
“em análise aos fatos, verifica-se que o Banco do Brasil agiu tão somente como agente financeiro, não havendo nenhuma ingerência da instituição no conteúdo das transações, não podendo interferir no conteúdo da mesma, sendo certo que a pretensão de danos morais e materiai
s. Outrossim, o Banco do Brasil configura apenas como sendo o banco que oferece o cartão de crédito, como meio de recebimento do pagamento para efetivar o negócio
”
(fl. 224);

Com efeito, no que concerne a preliminar de ilegitimidade passiva, ensina a doutrina
1
que “
A legitimidade para agir (ad causam petendi ou ad a
g
endum) é requisito de admissibilidade que se precisa investigar no elemento subjetivo da demanda: os sujeitos. Não basta que se preencham os ‘pressupostos processuais’ subjetivos para que a parte possa atuar regularmente e
m
juízo. É necessário, ainda, que os sujeitos da demanda estejam em determinada situação jurídica que lhes autorize a conduzir o processo em que se discuta aquela relação jurídica de direito material deduzida em juízo
”.

A legitimidade
ad causam
é, portanto, bilateral, pois decorre de uma relação jurídica material onde o lesado possui legitimidade para ser autor na ação (legitimidade ativa) em face daquele que feriu seu direito, réu na ação (legitimidade passiva).

Assim, complementa Donaldo Armelin, citado por Fredie Didier Jr.
2
, “
Pode-se dizer, no que tange à legitimidade do réu, que não constitui ela normalmente uma legitimidade autônoma e desvinculada daquela do autor. Ambos são legitimados quando inseridos na mesma relação jurídico-processual emergente da pretensão. Da mesma forma, serão ambos carentes de legitimidade quando um deles estiver alheio a tal relação”
.

Pela teoria da asserção, a análise quanto a existência de relação jurídica material entre as partes deve ser feita à luz das afirmações contidas na petição inicial e não do direito provado, presumindo-se, de maneira abstrata, verdadeiras as alegações.

Assim, uma vez que consta dos autos que o
BANCO DO BRASIL S/A
foi o responsável pela cobrança de juros que levou a majoração do valor das parcelas, denota-se,
prima facie
, a sua legitimidade para ser demandado em vista do quadro fático narrado pelo requerente.

Ultrapassado este ponto, o recorrente/recorrido
BANCO DO BRASIL S/A,
sustenta a ausência de conduta ilícita e de proveito econômico de sua parte.

Nesse aspecto, analisando detidamente as provas contidas nos autos, nota-se que, de fato, o autor realizou a compra da jaqueta de couro, no valor de R$ 3.078,00 (três mil e setenta e oito reais), em 05 (cinco) parcelas, sem juros, de R$ 615,60 (seiscentos e quinze reais e sessenta centavos) – fl. 24. Porém, conforme documento de fl. 26, as parcelas cobradas foram na monta de R$ 709,91 (setecentos e nove reais e noventa e um centavos).

O autor demonstra que entrou em contato com a primeira requerida,
BIKESTAR COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS S/A

e essa lhe informou que houve um equívoco no lançamento da compra em seu sistema, o que fez com o que o requerido
BANCO DO BRASIL S/A
incidisse juros sobre a compra parcelada, vide e-mail de fl. 38:

Boa tarde Sr. Antonio,

Fui informada do caso referente ao erro de parcelamento, porém, não consigo realizar o cancelamento da venda pois
a cobrança de juros é
realizada
pelo banco emissor do cartão.

Nesse caso, o que deveria ter sido feito é que o senhor cancelasse essa venda junto ao banco emissor, automaticamente cancelando a cobrança de juros indevida e como a venda foi a distância, assim que o valor fosse estornado, realizaríamos o procedimento com a opcão de Parcelarnento Loja, pois a nosso parcelamento é livre de juros.

Quando acontece esse tipo de erro, o banco emissor do cartão cobra os juros junto com as parcelas
e nós recebemos o valor da compra a vista, conforme imagem abaixo para mostrar o recebimento no dia 06/11, no valor liquido de R$ 2.991,82.

Entendo que o erro foi da nossa parte, mas infelizmente o senhor precisará entrar em contato corn o Banco do Brasil e insistir nesse cancelamento
, pois

quem cobra esses juros absurdos é o banco.
(grifamos)

As provas demonstram, ainda, que a loja requerida somente recebeu o valor acordado pelo bem, sendo que os juros incidentes beneficiaram a instituição financeira.

Demonstra ainda, o autor que ao solicitar o cancelamento da compra junto ao segundo réu, ora apelante/apelado, esse não possibilitou que a compra fosse dirimida.

Das provas dos autos, conclui-se, fora cobrada do autor a quantia indevida de R$ 471,55 (quatrocentos e setenta e um reais e cinquenta e cinco centavos), devendo lhe ser restituída a referida importância.

Nesse contexto, embora o
BANCO DO BRASIL S/A
afirme que o ressarcimento de valores, neste caso, caberia exclusivamente à primeira demandada, ao que consta dos autos, a cobrança de juros foi efetivada por ele, sendo beneficiário daquele crédito.

Ad argumentadum tantum,
mesmo que não o fosse, deve-se destacar que a relação travada entre as partes é de consumo, de modo que
“
as bandeiras ou marcas de cartão de crédito respondem solidariamente com os bancos e as administradoras de cartão de crédito pelos danos decorrentes da má prestação de serviços”
, pois,
“todos os que integram a cadeia de fornecedores do serviço de cartão de crédito respondem solidariamente em caso de fato ou vício do serviço. Cabe às administradoras do cartão, aos estabelecimentos comerciais, às instituições financeiras emitentes do cartão e até mesmo às proprietárias das bandeiras, verificar a idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes” (STJ – PET no AgRg no REsp 1.391.029/SP – Terceira Turma – Rel. Ministro Sidnei Beneti – j. 04.02.2014 – DJe 17.02.2014). (TARTUCE, 2017, p.

157)
2

À vista disso, não há que se falar em reforma da sentença, salientando-se que o valor dos danos materiais está absolutamente demonstrado pelas provas dos autos conforme acima especificado.

DO RECURSO DO AUTOR

O autor,
ANTÔNIO AUGUSTO DALLAPICCOLA SAMPAIO,
por sua vez, afirma que
“
A má-fé dos requeridos em querer se beneficiar em detrimento do requerente é inequívoca e está comprovada, vez que os requeridos, por erro exclusivo do primeiro réu e aceitação do segundo réu, efetuaram a cobrança indevida no cartão de crédito do autor.”
(fl. 239)”,
requerendo, assim, o reconhecimento de seu direito a repetição em dobro do valor cobrado indevidamente.

Sobre o tema, é cediço que o STJ já firmou entendimento pela necessidade de prova da má-fé para que seja determinada a restituição em dobro, em casos como o dos autos.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC (LGL\2015\1656)) - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO AGRAVO. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. 1. Esta Corte de Justiça possui entendimento consolidado acerca da inviabilidade da repetição em dobro de valores nos casos em que não comprovada a má-fé da parte que realizou a cobrança indevida. Precedentes. Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu pela não configuração de má-fé e para derruir tal fundamento seria imprescindível a análise dos elementos fáticos dos autos, providência inviável face o óbice da súmula 7/STJ. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 177.670/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 18/02/2014)

Neste caso, embora demonstrada a cobrança indevida, tenho que a prova dos autos não se mostra suficiente para caracterizar a má-fé das requeridas, eis está demonstrado que não houve intenção em lesar o consumidor mas um erro humano na inserção de informação no sistema que culminou na situação indesejada.

De igual modo, tenho que a situação narrada não tem o condão de ensejar, por si, o reconhecimento do dano moral pretendido.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça e dos egrégios Tribunais do País, perfilham o entendimento de que a simples cobrança, ainda que indevido o débito, não se revela suficiente a ensejar obrigação de indenizar a título de danos morais na sua modalidade
in re ipsa
, como bem demonstram os seguintes arestos:

EMENTA:

APELAÇÕES CÍVEIS - ORDINÁRIA - DO RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO IBI S/A BANCO MÚLTIPLO - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO CRÉDITO POR TERCEIRO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DEVER DE INDENIZAR - RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - MANUTENÇÃO DO QUANTUM - RECURSO IMPROVIDO - DO RECURSO INTERPOSTO POR MARCELO DE AZEVEDO TOSCANO- LEGITIMIDADE DO BANCO BRADESCO - REJEITADA -
ENVIO DE COBRANÇA - AUSÊNCIA DE DANO MORAL
- JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - EVENTO DANOSO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 5 -
O envio de correspondência de cobrança, mesmo que indevida, embora cause transtorno, e aborrecimento, é insuficiente para caracterizar o dano moral, posto que insere-se no rol de meros aborrecimentos.
6 - Os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. 4 - Improvido o apelo do Banco. 9) Parcialmente provido o apelo adesivo interposto por Marcelo de Azevedo Toscano.

(TJES, Classe: Apelação Civel, 24100285030, Relator : ROBERTO DA FONSECA ARAÚJO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/07/2012, Data da Publicação no Diário: 25/07/2012)

EMENTA
: CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESCISÃO CONTRATUAL E REPARAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET 3G. QUANTIDADE DE DADOS (MEGABITES) ULTRAPASSADA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA À CONSUMIDORA. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 6º E 46, AMBOS DO CDC, E DO PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA.
COBRANÇA INDEVIDA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA E RESCISÃO CONTRATUAL QUE SE IMPÕE. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA (ARTIGO 333, INCISO I, DO CPC). DANO MORAL NÃO COMPROVADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.1. O consumidor tem direito à informação clara e adequada das características essenciais de produtos e serviços que venha a contratar ou adquirir, a fim de que possa saber exatamente o que deles poderá esperar (art. 6º, III e 31 do CDC), eis que ""na sociedade de consumo o consumidor é geralmente mal informado. Ele não está habilitado a conhecer a qualidade do bem ofertado no mercado, nem a obter, por seus próprios meios, as informações exatas e essenciais. Sem uma informação útil e completa, o consumidor não pode fazer uma escolha livre"". 2. Na hipótese vertente, analisando detidamente os autos, verifico que as regras acerca da cobrança pelo uso excedente dos megabites contratados (banda larga 3g), não foram expostas de forma clara à recorrente, mormente pela ausência de contrato escrito neste sentido, havendo contrariedade ao artigo 46 da Lei nº 8.078/90. Declaração de inexistência da dívida que se impõe. 3. Igualmente, é medida de rigor a rescisão contratual, máxime quando constatado nos autos a falha na prestação dos serviços ofertados pela empresa de telefonia à consumidora, não pode esta última ser compelida a efetuar pagamento de multa por quebra de fidelização, sendo também consectário lógico-jurídico do acolhimento do pedido anterior.
4.
I
mprescindível, para caracterização do dano moral na modalidade in re ipsa, a prova do seu fato gerador, qual seja, a prova da inscrição do nome do consumidor aos cadastros de proteção ao crédito por dívida indevida desde a origem, ônus do qual, no caso concreto, não se desincumbiu a recorrente, incidindo, portanto, nas disposições do artigo 333, inciso I, do CPC, e da regra segundo a qual ""allegatio et non probatio quasi non allegatio"".
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. 6. Sem condenação em custas e honorários advocatícios”

(TJ-DF; Rec 2010.07.1.029153-8; Ac. 560.698; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz José Guilherme de Souza; DJDFTE 26/01/2012;)

Portanto, não possuindo a cobrança indevida o condão de ocasionar dano moral, e não tendo o autor trazido aos autos qualquer indício de prova que demonstrasse que a situação extrapolou os limites da normalidade, não há que se falar em reforma da sentença.

Quanto aos índices de correção, também não prospera a irresignação do autor eis que os índices requeridos não são aplicáveis a repetição de indébito em situação como a dos autos, mas somente às dívidas fazendárias.

Por fim, em relação aos ônus sucumbenciais, nota-se que o autor efetuou pedido de condenação dos requeridos na monta de
R$ 10.943,10 (dez mil, novecentos e quarenta e três reais e dez centavos),
tendo logrado êxito na condenação desses apenas ao pagamento de
R$ 471,55 (quatrocentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos)
.

Portanto,
verifica-se
que os requeridos foram sucumbentes apenas em
4,3
% (
quatro vírgula três
por cento)

da expressão econômica da demanda, razão pela qual, descabe manter a sucumbência distribuída de forma proporcional e igualitária na sentença, devendo ser reformado o
decisum
neste ponto, observando-se a referida proporção em relação aos honorários sucumbenciais.

Assim, caberá ao autor o pagamento de 95,7% (noventa e cinco vírgula sete por cento) dos ônus sucumbenciais, bem como, caberá os recorridos o adimplemento de 4,3% (quatro vírgula três por cento) desses.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo autor e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, bem como,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo requerido,
BANCO DO BRASIL S/A
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida para reconhecer a sucumbência recíproca na proporção de 95,7% (noventa e cinco vírgula sete por cento) para o autor e 4,3% (quatro vírgula três por cento) para os requeridos, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença. Portanto, condeno o autor em custas e honorários em 95,7% (noventa e cinco vírgula sete por cento) da sucumbência estabelecida na sentença e os requeridos em 4,3% (quatro vírgula três por cento).

Sem honorários recursais, diante da sucumbência recíproca e do parcial provimento do recurso de apelação do
BANCO DO BRASIL S/A.

É como voto.

1
Didier Jr., Fredie.
Curso de direito processual civil
: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. v. 1. 18. ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 345.

2
Didier Jr., Fredie.
Curso de direito processual civil
: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. v. 1. 18. ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 346.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

Eminentes Pares,

Vieram-me os presentes autos como vista da sessão pretérita sendo ele da Relatoria do
E. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy.

Após atentamente analisar as questões nele vertentes, especialmente o ponto que toca o requerimento do consumidor de condenação do Banco do Brasil por supostos danos morais em razão de cobrança indevida, chego a mesma conclusão a que chegou o E. Relator, já acompanhado pelo
E. Desembargador Raphael Americano Câmara.

Pelo exposto, ACOMPANHO INTEGRALMENTE o voto do
E. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy
, por todos os seus fundamentos.

É como voto.